Tribunal: TJPA
Processo: 0800771-28.2022.8.14.0027
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0800771-28.2022.8.14.0027

EMBARGANTE: FRANCISCO LUCAS DE SOUZA DA PAIXAO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO EDApCrim N.º 0800771-28.2022.8.14.0027

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EMBARGANTE:
FRANCISCO LUCAS DE SOUZA DA PAIXÃO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por
Francisco Lucas de Souza da Paixão
contra acórdão da 3ª Turma de Direito Penal do TJPA que, ao julgar apelação criminal, manteve a condenação do embargante pelos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, redimensionou a pena-base para o mínimo legal e alterou o regime inicial de cumprimento para o semiaberto. A defesa alega omissão no acórdão quanto à possibilidade de desclassificação do delito de tráfico (art. 33) para porte para consumo (art. 28 da Lei de Drogas), à luz do Tema nº 506 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não analisar, de ofício, a possibilidade de desclassificação do crime de tráfico para porte para consumo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de Declaração têm função restrita e só se admitem para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do CPP.

4.

O acórdão embargado enfrentou todos os pontos suscitados na apelação, não havendo omissão quanto à desclassificação, pois tal matéria não foi arguida nas razões recursais.

5.

A inovação em sede de embargos é incabível, visto que o princípio do
tantum devolutum quantum appellatum
limita a cognição do Tribunal às questões expressamente impugnadas.

6.

Embargos de Declaração não constituem via adequada para rediscutir mérito ou provocar reexame de questões já decididas, sendo inaplicável quando se busca apenas modificar o resultado por inconformismo.

7.

Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos devem observar os limites do art. 619 do CPP, não sendo admitida a ampliação do objeto do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Declaração rejeitados, inclusive para fins de prequestionamento.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de Declaração não se prestam a rediscutir o mérito da decisão ou inovar matéria não arguida em sede recursal.

2.

O vício de omissão somente se caracteriza quando o Tribunal deixa de enfrentar questão efetivamente suscitada e relevante ao julgamento.

3.

O princípio do
tantum devolutum quantum appellatum
limita a análise do Tribunal às matérias expressamente devolvidas pela parte recorrente.

4.

Embargos de Declaração, ainda que com finalidade de prequestionamento, devem observar os limites do art. 619 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 33 e 35; CPP, art. 619; Lei nº 11.343/06, arts. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 712305/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 15.02.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.450.066/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 14.02.2024; STJ, AgRg no HC 693.319/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 04.10.2021; TJPA, EDcl na Ap Crim nº 2020.00421521-84, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 3ª Turma Penal, j. 24.10.2019, pub. 07.02.2020.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
em
CONHECER E REJEITAR
os Embargos, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO EDApCrim N.º 0800771-28.2022.8.14.0027

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EMBARGANTE:
FRANCISCO LUCAS DE SOUZA DA PAIXÃO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
FRANCISCO LUCAS DE SOUZA DA PAIXÃO
, contra o Acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (ID nº 28848880), que deu parcial provimento à Apelação Criminal interposta pelo réu.

A sentença recorrida condenou o apelante pelos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, nos termos do art. 33 e 35 do Código Penal, com pena total de
08 (oito) anos de reclusão
e pagamento de 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa
, em regime inicial fechado conforme consta do ID nº 17165888.

A Defesa, em suas razões de apelação (ID nº 17165903 p. 1-13), pugnou pela absolvição por insuficiência de provas e negativa de autoria com relação aos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, e subsidiariamente pela reforma na dosimetria para o mínimo legal com a consequente aplicação da reprimenda aquém do mínimo legal afastando a Súmula nº 231 do STJ e aplicação de detração com modificação do regime de cumprimento da pena.

O Acórdão recorrido (ID nº 28848880) redimensionou a reprimenda-base quanto ao delito de tráfico para o mínimo legal e modificou o regime para o semiaberto.

A defesa, em seus Embargos de Declaração (ID nº 29214970 p. 1-7), pleiteou a desclassificação do delito do art. 33 para o art. 28 da Lei de Drogas, conforme tese fixada no Tema nº 506 do STF.

Em contrarrazões aos Embargos o Ministério Público (ID nº 30059938 p. 1-13) manifestou-se contra o acolhimento dos embargos, argumentando que a matéria da dosimetria não foi objeto de impugnação nas razões de apelação, e que o Tribunal está adstrito ao postulado do
tantum devolutum quantum appellatum
, conforme jurisprudência do STJ.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos que estão os seus pressupostos de admissibilidade, passo a análise das razões dos aclaratórios.

Os Embargantes protestam pelo reconhecimento de omissão no acórdão de minha relatoria quanto à revisão
de ofício,
no que se refere à desclassificação da conduta de tráfico para consumo, diante do efeito devolutivo e translativo da apelação.

De acordo com as regras do art. 619 do Código de Processo Penal, admite-se embargos de declaração quando nos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Assim, conveniente transcrever o acordão embargado, para uma melhor análise, bem como averiguar a pertinência da ocorrência de uma eventual omissão, nos exatos termos dos aclaratórios manejados:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA MORTE DO AGENTE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por FRANCISCO LUCAS DE SOUZA DA PAIXÃO e SAFIRA PINHEIRO DAMASCENO (registrada civilmente como FRANCISCO KLEBER PINHEIRO DAMASCENO), contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio/PA, que os condenou, com base nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, à pena de 08 (oito) anos e 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, respectivamente, em regime inicial fechado, além de dias-multa. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, redimensionamento da pena-base, afastamento da Súmula nº 231 do STJ, aplicação da detração penal, modificação do regime inicial e, quanto a Safira, o reconhecimento da extinção da punibilidade em razão de óbito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de causa extintiva da punibilidade em relação à acusada Safira, por falecimento; (ii) apurar a suficiência de provas para manter a condenação de Francisco Lucas pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico; (iii) avaliar a legalidade da fixação da pena-base acima do mínimo legal; (iv) examinar a possibilidade de afastamento da Súmula nº 231/STJ para permitir a redução da pena aquém do mínimo legal; (v) decidir sobre a aplicação da detração penal; (vi) analisar a possibilidade de modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A certidão de óbito da acusada Safira Pinheiro Damasceno comprova sua morte durante a tramitação recursal, impondo a extinção da punibilidade nos termos do art. 107, I, do Código Penal.

4. A condenação de Francisco Lucas pelo crime de tráfico de drogas encontra respaldo em confissão na fase policial, apreensão de substância entorpecente, laudo toxicológico e depoimentos de policiais colhidos em juízo.

5. A prática do crime de associação para o tráfico restou demonstrada por vínculo associativo estável entre Francisco Lucas e Safira, evidenciado por atuação conjunta no comércio de drogas, hospedagem compartilhada e divisão de tarefas.

6. A elevação da pena-base com fundamento na culpabilidade foi afastada, pois a quantidade apreendida (22g de crack) não configura elemento idôneo para justificar maior reprovabilidade, impondo-se a fixação no mínimo legal.

7. O pedido de afastamento da Súmula nº 231 do STJ foi rejeitado, mantendo-se o entendimento consolidado de que circunstâncias atenuantes não autorizam a fixação da pena abaixo do mínimo legal.

8. A detração da pena é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, não cabendo apreciação na instância recursal ordinária, nos termos do art. 66, III, “c”, da LEP.

9. Reformada a pena para o mínimo legal e inexistentes circunstâncias judiciais negativas, o regime inicial de cumprimento da pena foi alterado para o semiaberto, conforme art. 33, §2º, “b”, do Código Pena , com revogação da prisão preventiva e expedição de alvará de soltura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A morte do agente impõe a extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, I, do Código Penal.

2. A condenação por tráfico e associação para o tráfico de drogas pode se firmar com base em confissão, apreensão de entorpecentes e depoimentos policiais colhidos em juízo.

3. A pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal sem fundamentação concreta e idônea, especialmente quando a quantidade de droga apreendida é reduzida.

4. A Súmula nº 231 do STJ impede a redução da pena-base abaixo do mínimo legal, ainda que presentes atenuantes.

5. A detração penal deve ser requerida e decidida pelo Juízo das Execuções.

6. Quando ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis e a pena não excede 8 anos, impõe-se a fixação do regime inicial semiaberto.

7. A manutenção da prisão preventiva é incompatível com o regime semiaberto, sendo necessária sua revogação com expedição de alvará de soltura.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §2º, “b”, 42, 59 e 107, I; CPP, art. 387, §2º; LEP, art. 66, III, “c”; Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 712305/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 15.02.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.450.066/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 14.02.2024; STJ, AgRg no HC 693.319/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 04.10.2021; STJ, AgRg no HC 868510/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 25.06.2024.

Cabível mencionar que
o então apelante, em todo recurso de apelação interposto, não pleiteou referida desclassificação do delito do art. 33 para o art. 28 da Lei de Drogas, mas tão somente absolvição do recorrente dos delitos por ausência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, reforma na dosimetria para o mínimo legal com a consequente aplicação da reprimenda aquém do mínimo legal afastando a Súmula nº 231 do STJ e aplicação de detração com modificação do regime de cumprimento da pena, restando concluir que os fundamentos apresentados nestes embargos se trata de matéria
inovadora
ao pleito, não havendo, assim, qualquer omissão/contradição a ser sanada.

A
máxima
tantum devolutum quantum appellatum
, determina que tanto se devolve quanto se impugna somente o que for objeto de revisão pelo Tribunal, o que consta de forma delimitada no pedido do recorrente. Assim, temerário a possibilidade desta instância revisora se debruçar na análise de questões não existentes nas razões de apelo, o que configuraria afronta aos princípios do contraditório (art.
5º
, inc.
LV
, da
Constituição
), porquanto haveria óbice a acusação pelo desconhecimento das razões declinadas na referida peça processual.

Frise-se, que os Embargos Declaratórios não seriam a via adequada para a revisão do mérito de temas já apreciados na decisão recorrida. É dizer, tal Recurso presta-se, exclusivamente, à análise e correção de
errores in procedendo
e não de
errores in judicando.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO VERGASTADO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA POR MERO INCONFORMISMO. ALEGAÇÃO CONTRA MATÉRIA SEQUER TRAZIDA EM SEDE DE APELAÇÃO. ANÁLISE INVIÁVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO, INCLUSIVE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. UNANIMIDADE.

1. Conforme fora demonstrado no voto condutor, não restou demonstrado pelo embargante, a configuração de qualquer das hipóteses elencadas no art. 619, do CPP.

Entende-se que o presente recurso de Embargos de Declaração, tem como intenção tão somente rediscutir matéria já analisada e decidida à unanimidade no V. Acórdão n.º 208.997, ou ainda, analisar matéria sequer trazida em sede de apelação, o que se mostra inviável nesta espécie recursal, não podendo o embargante confundir os vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, com mero inconformismo.

Destaca-se ainda, que mesmo nos embargos de declaração com o fim de prequestionamento devem ser observados os limites traçados no art. 619 do CPP, destarte, não havendo no presente caso a configuração dos vícios previstos, mostra-se inviável à embargante desafiar o V. Acórdão n.º 208.997, através deste recurso, pelo que, o mesmo merece ser rejeitado, mesmo para fins de prequestionamento.

2.

Embargos de Declaração CONHECIDO e REJEITADO, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos do voto relator. Unanimidade.

(2020.00421521-84, 211.751, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-10-24, Publicado em 2020-02-07)

Em sendo assim, comprovadamente inexistente qualquer vício no acórdão impugnado, não há como acolher os Embargos.

Pelo exposto, conheço e rejeito os embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 18/11/2025